Tribunal: TJBA
Processo: 8033793-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033793-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: MAX OLIVEIRA NERYS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO ATÉ A CONCLUSÃO DO REPARO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024843-72.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.e como agravado MAX OLIVEIRA NERYS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
relator
a
.